Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão foram acompanhadas da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.